Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008983-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ALFONSO ARAUJO MASSAGUER - CPF: 163.353.708-08 (AGRAVANTE), MARILENE CANDIDA MASSAGUER - CPF: 090.895.191-49 (AGRAVANTE), LOURIVAL CARLOS PRAXEDES - CPF: 021.447.001-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES (AGRAVADO), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA PRAXEDES - CPF: 048.595.111-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EZEQUIEL MORAIS SILVA - CPF: 575.498.931-87 (ADVOGADO), CLARITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.827.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – LONGO LAPSO TEMPORAL – VALORIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA FIXADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II - Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que o longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação dos imóveis, ocorrida no ano de 2017, poderá trazer prejuízos à parte executada e acarretar eventual obtenção indevida de vantagem por parte dos exequentes, ora agravantes.

III - Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de quase 04 (quatro) anos, afasta-se a preclusão alegada pelos agravantes, até mesmo porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar a feitura de uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, III, CPC).

IV - Tendo a verba honorária sido fixada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é incabível a majoração dos honorários sucumbenciais com espeque no art. 85, § 2º da atual legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ALFONSO ARAÚJO MASSAGUER
e
MARILENE CANDIDA MASSAGUER
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0007235-43.2011.8.11.0004, proposta em face do
ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES
, determinou a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados e indeferiu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Para tanto, os agravantes alegam que, além da matéria atinente à avaliação dos bens estar preclusa, o agravado não trouxe aos autos prova robusta acerca da suposta valorização dos bens penhorados no processo.

Ponderam que os honorários sucumbenciais foram inicialmente arbitrados na quantia ínfima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que corresponde a 0,79% do valor da causa, razão pela qual deve ser majorado para o percentual de 15% sobre o valor atribuído à demanda, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

92334490, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Contudo, qualquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que o longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação dos imóveis, ocorrida no ano de 2017 (id.

88279997 - Pág. 3), poderá trazer prejuízos à parte executada e acarretar eventual obtenção indevida de vantagem por parte dos exequentes, ora agravantes.

É de notório conhecimento que áreas utilizadas para pecuária e agricultura experimentaram sensível valorização nos últimos anos em nosso Estado e não seria diferente no caso das áreas penhoradas em questão, de propriedade do espólio agravado.

Ademais, diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de quase 04 (quatro) anos, afasta-se a preclusão alegada pelos agravantes, até mesmo porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar a feitura de uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, III, CPC).

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. II -
PLEITO RECURSAL PELA REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO QUE OCORREU HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. POSSIBILIDADE DE VALORIZAÇÃO DO BEM
, CONFORME DEMONSTRADO POR DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO TEOR DO ART. 873, II, DO CPC.
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO, A FIM DE EVITAR A CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. III - RECURSO PROVIDO
.” (TJ-PR - ES: 00549487020208160000 PR 0054948-70.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 16/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
REAVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM. (1) AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORIZAÇÃO DO BEM. FATO NOVO
. - Configura fato novo a afastar possível preclusão a (demonstrada) valorização do imóvel havida ao longo do largo lapso temporal transcorrido entre a avaliação e a hasta designada. (2)
VALORIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. MERCADO IMOBILIÁRIO AQUECIDO
. ART. 683, II, DO CPC. SUSPENSÃO DA PRAÇA - Revelando as anteriores avaliações judiciais que houve valorização do imóvel, a notícia de novas edificações próximas, aliada à avaliação extrajudicial com valor muito superior ao obtido judicialmente há cerca de três anos, resta demonstrada a ocorrência de fato novo a possibilitar a feitura de nova avaliação judicial, a teor do art. 683, II, do Código de Processo Civil, com a consequente suspensão da praça. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 20140755380 Canoinhas 2014.075538-0, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 22/01/2015, Quinta Câmara de Direito Civil) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO E SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
PRETENDIDA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA SOBRE O BEM. ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL TRANSCORRIDO ENTRE A AVALIAÇÃO JUDICIAL E A HASTA PÚBLICA
. FATO QUE ALIADO A DISPARIDADE DE VALORES ENTRE O VALOR APURADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA TRAZIDA PELO DEVEDOR EVIDENCIAM ELEMENTOS SUFICIENTES A AUTORIZAR NOVA AVALIAÇÃO. EXEGESE DO ART. 683, II E III, DO CPC/73. PRECLUSÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 01504230720158240000 Balneário Piçarras 0150423-07.2015.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 05/09/2019, Quarta Câmara de Direito Civil) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - VÍCIO SANÁVEL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENDOSSO COMPLETO - LEGITIMIDADE ATIVA - SOLIDARIEDADE DE CREDORES - NOVA AVALIAÇÃO - LONGO LAPSO TEMPORAL - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, sanado o vício de instrução do recurso não há o que se falar em sua inadmissibilidade. A Cédula de Produto Rural é título líquido, certo e exigível e uma vez transferido a terceiro por meio de endosso, sem ressalva, este passa a ser o legítimo titular dos direitos dela decorrentes, restando legalmente autorizado, a praticar todos os atos necessários para obter a satisfação de seu crédito.
Decorrido grande lapso temporal da avaliação do bem penhorado, impõe-se a determinação, até mesmo de ofício, de nova avaliação do imóvel, em razão da anterior já se encontrar defasada e não mais refletir o real valor do imóvel
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.07.128414-6/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT - AI: 10008072520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO –DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda, prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT 10193212620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021) (g.n.)

Assim, considerando o grande lapso temporal desde a última avaliação realizada e a notória valorização dos imóveis rurais neste Estado, é de se deferir a realização de nova avaliação, com supedâneo no preenchimento dos requisitos previsto na norma processual vigente.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários, melhor sorte não socorre aos agravantes.

É que, tendo a verba honorária sido fixada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (id.

88279991 - Pág. 39/40), é incabível a majoração dos honorários sucumbenciais com espeque no art. 85, § 2º da atual legislação processual.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 DO STJ e RECURSO REPETITIVO - REsp. 1648238 / RS.
SENTENÇA QUE FIXOU A SUCUMBÊNCIA PROFERIDA ENQUANTO VIGENTE O CPC/73. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO
. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. A sentença apelada foi proferida ainda sob a égide do CPC/73 e, portanto, a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação em que esta foi fixada.
2. A sentença apelada encontra-se em conformidade com o entendimento contido na Súmula 345 do STJ, segundo o qual "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas", consolidada pelo REsp nº 1648238/RS. 3. Reafirma-se ser inaplicável o § 7º, do art. 85, do CPC/15, visto que, conforme já mencionado, a sentença que fixou a sucumbência foi proferida enquanto ainda vigente o CPC/73. 4. Deve ser indeferido o pedido relativo a majoração dos honorários sucumbenciais, eis que, nos termos do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
.” (TJ-PE - AC: 5310027 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2019) (g.n.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE LEI ANTERIOR (CPC/73). IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2ª APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Determinar a aplicação das normas do NCPC ao processo no qual a causalidade nasceu sob a vigência do código de 1973 desrespeita os deveres de cooperação processual, bem como, surpreende as partes quanto aos aspectos fáticos e jurídicos da demanda. Desse modo, em atenção à segurança jurídica, aplica-se o princípio tempus regit actum, reportando à origem dos honorários e a avaliação da causalidade e dos riscos de sucumbência à inicial, pelo que as novas normas sobre essa matéria só devem incidir para processos ajuizados após sua entrada em vigor.
2. Tendo em vista o entendimento pela aplicação das normas do CPC/73 no que concerne à condenação de honorários sucumbenciais, não é cabível a majoração dos valores fixados, em patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do NCPC.
3. Em observância à Súmula 306 do STJ e ao art. 21 do CPC/73, admite-se a compensação dos honorários advocatícios quando houver sucumbência recíproca. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada no que concerne ao reconhecimento de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 21 do CPC/73 e na Súmula 306 do STJ
.” (TJ-DF 20140111140752 - Segredo de Justiça 0027072-02.2014.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/09/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2017) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021